Tribunal: TJSP
Processo: 0002750-14.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Pretendida desconstituição da coisa julgada, pois contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Tanto a sentença em primeiro grau, quanto o Acórdão, em sede de apelação, basearam-se nas provas coligidas, dando-lhes seu devido valor probatório - A sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não poderia ter sido prolatada de modo algum,

Ementa:
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Pretendida desconstituição da coisa julgada, pois contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Tanto a sentença em primeiro grau, quanto o Acórdão, em sede de apelação, basearam-se nas provas coligidas, dando-lhes seu devido valor probatório - A sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não poderia ter sido prolatada de modo algum, porquanto as provas juntadas aos autos reclamavam outra completamente diferente – Incabível fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a convicção dos julgadores de origem – A revisão criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em questões que reclamem interpretação subjetiva – Provas existentes para embasar a condenação da revisionanda – Eventual valoração que importaria em interpretação subjetiva da prova e, consequentemente, violação ao art. 621 do CPP – Revisão criminal improcedente.